Tribunal: TJSP
Processo: 1500330-64.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500330-64.2019.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante RONIEDSON
ALVES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para reduzir o prazo de suspensão de habilitação para
dirigir veículo automotor para 02 meses, mantida, no mais, a r. sentença.
Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-64.2019.8.26.0257 -Voto no 14.315
2
Voto no 14.315
Apelante: Roniedson Alves Ferreira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ipuã
Apelação. Crimes de embriaguez ao volante e corrupção ativa.
Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a
evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Sanção que
comporta alteração. 3. A pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a
pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença de fls. 191/196, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para: (i) CONDENAR
RONIEDSON ALVES FERREIRA às penas de 2 anos de reclusão e 06
meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, e a suspensão da habilitação para
dirigir veículos automotores pelo prazo de 6 meses, como incurso no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 333, “caput”, do Código
Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos; (ii) ABSOLVÊ-LO da imputação referente ao cometimento do
delito previsto no artigo 329 do Código Penal, com fundamento no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.
Apelou a defesa, buscando absolvição do acusado
om fundamento no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal
(fls. 204/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-64.2019.8.26.0257 -Voto no 14.315
3
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu parcial provimento, para adequação do prazo da
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor (fls.
231/238).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo.
3. O conjunto probatório revela que o acusado
praticou os delitos de embriaguez ao volante e corrupção ativa.
A prova foi bem analisada pela sentença, cujos
fundamentos ficam também aqui acolhidos, com as considerações que ora se
seguem.
4. A denúncia imputou ao acusado os crimes de
embriaguez ao volante, corrupção ativa e resistência.
Naquilo que interessa ao deslinde da causa, a inicial
veio assim vertida:
“Consta que, no dia 21 de agosto de 2019, por volta das
17h45, na Av. Dona Teresa, bairro Centro, nesta cidade, o denunciado conduziu veículo
automotor (Chevrolet Onix, descrito a fls. 11), com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool (embriaguez ao volante). Em seguida, opôs-se à execução de
ato legal, mediante ameaças e violência contra os policiais militares (resistência). Por fim,
ofereceu vantagem indevida aos policiais, para determiná-los a omitir ato de ofício
(corrupção ativa).”
A materialidade dos delitos acha-se bem positivada
pelo relatório médico (fls. 17), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incupar o apelante.
Os policiais militares Rogerio Gonçalves Azevedo
(fls. 04) e Ronaldo Teodolino Gonçalves (fls. 05) afirmaram, na fase pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-64.2019.8.26.0257 -Voto no 14.315
4
processual, que receberam denúncia anônima de que o veículo de placas
GGH-2831, conduzido pelo acusado, estava trafegando em zigue-zague, e
que o apelante estava embriagado. Diligenciaram e o encontraram
manobrando o veículo. De imediato estacionaram atrás do veículo do
acusado e o apelante desceu de seu carro cambaleando. Durante a
abordagem, perceberam os sinais notórios de embriaguez. O acusado se
recusou a fazer o teste de embriaguez e se negou a entregar as chaves,
oferecendo resistência, diante da qual os policiais tiveram de empregar força
física moderada. Enquanto aguardavam a chegada de policiais civis na
delegacia, o acusado “ofereceu vantagem financeira indevida ao depoente e
seu colega, para que fosse ele solto, omitindo assim ato de ofício dizendo
'quanto vocês querem para me soltar, oito mil, dez mil, fala ai que eu pago'”.
Em juízo, Ronaldo afirmou que, no dia dos fatos,
haviam recebido uma denúncia de que um veículo da marca ônix estaria
sendo conduzindo em zigue-zague, colocando em risco a integridade física de
terceiros, e que o condutor estaria embriagado. Diligenciaram e encontraram
o veículo sendo estacionado em frente a um bar; o acusado desceu do carro,
com sinais claros de embriaguez, e se recusou a fazer o exame e a entregar as
chaves do veículo. Foi necessário pegá-lo do braço, pois estava fazendo
resistência. Na delegacia, disse: “quanto vocês querem, oito mil, dez mil?
Dou pra vocês, dou pra vocês”. Em seguida, seu pai chegou os ameaçando,
dizendo que era para soltar seu filho, senão ligaria para um delegado federal.
Já entendeu ocorrência do acusado por embriaguez ao volante. Questionado
pelo defensor, confirmou que o viram estacionando o veículo.
A circunstância de serem agentes policiais não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-64.2019.8.26.0257 -Voto no 14.315
5
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
Osmir Serniker afirmou, em seu depoimento judicial
(mídia digital), que, no dia dos fatos, havia ido comprar material elétrico em
uma loja em frente ao bar, e o viu sentado no estabelecimento. Os policiais
ainda não estavam lá. Comprou suas coisas e, ao sair, os policiais o estavam
abordando. Não o viu conduzindo o veículo.
Certo que o acusado, Roniedson Alves Ferreira,
sempre repeliu a imputação.
Interrogado perante a autoridade policial (fls. 07),
afirmou que “estava pelo bar que fica no cruzamento com a Avenida Dona
Tereza com a Rua Moreira César tomando cerveja quando, de inopino,
aportou ao local uma guarnição da Polícia Militar composta pelo
CB.AZEVEDO e CB.RONALDO a qual, sem motivo algum o abordou. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-64.2019.8.26.0257 -Voto no 14.315
6
que os militares nada disseram e, sem qualquer justificativa o conduziram até
esta Unidade Policial dizendo 'você vai preso'. Indagado, nega ter oferecido
dinheiro aos policiais militares para lhe soltarem. Nega ter oferecido
resistência aos atos dos militares. Por derradeiro, solicita consignar que o
CB.AZEVEDO não gosta do interrogando por problemas pessoais, o que
ocasionou a abordagem.”
Em seu interrogatório judicial (mídia digital),
asseverou que estava no bar e, antes de chegar lá, não se encontrava
embriagado. Estacionou o veículo e estava tomando uma cerveja. O policial
Rogério, que tem problemas com o declarante desde a infância, desceu da
viatura e mandou que entregasse a chave. Negou-se, dizendo que não estava
dirigindo, e o policial ordenou que soprasse o bafômetro. Recusou-se porque
não estava dirigindo e, de fato, estava ingerindo bebida alcoólica. O policial
Rogério disse, então, que o prenderia. Entregou-lhe a chave. Ronaldo o
conduziu até a delegacia, enquanto Rogério levou o seu carro. Da última vez,
precisou pagar uma fiança de novecentos e oitenta reais e, no desespero,
questionou qual seria o valor dessa vez, referindo-se à fiança, uma vez que
era a segunda vez que era preso por embriaguez. O policial disse que visse
com o delegado. Não ofereceu resistência, apenas perguntou por que estava
sendo preso. Quanto ao seu pai, não sabe o que aconteceu porque já estava lá
dentro. Com relação a Ronaldo, nada tem contra; no entanto, Rogério tem
problema com o declarante. Não sabe por que o estão acusando.
Questionado sobre as denúncias anônimas, disse que não estava bêbado antes
de chegar ao bar.
Mas a versão apresentada pelo acusado não vinga.
Nada verossímil à luz das regras de experiência comum, encontra-se despida
de apoio mais denso no restante dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-64.2019.8.26.0257 -Voto no 14.315
7
E, neste passo, não se presta a escusa-lo o relato de
Osmir Serniker, o qual afirmou, em seu depoimento judicial (mídia digital),
que, no dia dos fatos, havia ido comprar material elétrico em uma loja em
frente ao bar, e o viu sentado no estabelecimento. Os policiais ainda não
estavam lá. Comprou suas coisas e, ao sair, os policiais o estavam abordando.
Não o viu conduzindo o veículo.
Com efeito, pese a testemunha tenha declinado ter
visto o acusado bebendo no bar minutos antes da abordagem, não estava
presente quando os policiais chegaram.
E o fato de, segundo as imagens das câmeras de
segurança (mídia digital), os policiais militares não terem estacionado a
viatura atrás do veículo do acusado, tal como consta em seus termos de
depoimento, não é capaz de infirmar a acusação, tratando-se de circunstância
meramente marginal ao deslinde do feito.
Tampouco impressiona a alegação de que não havia
oferecido dinheiro aos policiais, mas tão somente os indagado quanto ao valor
que seria arbitrado a título de fiança, tendo em vista que era a segunda vez em
que flagrado pela mesma conduta. Conforme bem pontuado pelo magistrado
que presidiu a instrução, considerando-se que o acusado já havia sido detido
pela prática do mesmo delito, tinha plena ciência de que o arbitramento da
fiança constitui prerrogativa do delegado de polícia, e não dos policiais
militares; além disso, os policiais foram firmes em confirmar o oferecimento
da vantagem indevida.
Deveras, sobrelevam, enquanto dados a incriminar o
réu, os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares destaque-se que,
segundo o próprio acusado, o policial militar Ronaldo, que veio a juízo
confirmar a imputação, não tinha qualquer desavença com o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-64.2019.8.26.0257 -Voto no 14.315
8
Por sua vez, a prova testemunhal e o relatório
médico dão conta de que o apelante dirigiu veículo em estado de embriaguez,
atentando-se para a regra estampada no artigo 306, par. 2o, da Lei no
9.503/97.
Neste sentido, o manancial probatório descortina
que o réu
a) conduziu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência do álcool, a configurar o delito
estampado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro; e
b) ofereceu vantagem indevida aos policiais, para
que omitissem ato de ofício, em agir que se qualifica penalmente como o
crime previsto no artigo 333 do Código Penal.
Donde, escorreita a condenação.
5. A sanção comporta alteração apenas no prazo da
pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
As penas privativas de liberdade e de multa
acabaram estabelecidas no mínimo legal, com regime inicial aberto para as
primeiras que acabaram substituídas por duas penas restritivas de direito, na
linha da sistemática legal.
No entanto, o período de suspensão da habilitação
da habilitação para dirigir veículo automotor, fixado sem correspondência
com o “quantum” da pena privativa de liberdade, merece redução, para o
patamar mínimo, de 2 meses.
Deveras, a pena de suspensão de habilitação para
dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade (STJ, HC n. 159.298/PR, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior; HC no 140.750, rel. Min. Jorge Mussi; EDcl no REsp no 898.866,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-64.2019.8.26.0257 -Voto no 14.315
9
rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 657.719, rel. Min. Felix Fischer).
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir o prazo de suspensão de habilitação para
dirigir veículo automotor para 02 meses, mantida, no mais, a r. Sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator